Tribunal: TJSP
Processo: 1038853-18.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO PROFISSIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA MÉDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".